Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706811-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CELIA DINIZ MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. REAJUSTE. LEI DISTRITAL No 38/1989. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA À ÉPOCA DA EDIÇÃO DA LEI. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. Na presente hipótese o Distrito Federal apresentou impugnação ao cumprimento individual de sentença que assegurou a reposição das perdas oriundas do plano "Collor" no percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) relativa ao IPC de março de 1990, nos termos da Lei local no 38/1989. 2. O reajuste assegurado pela Lei local no 38/1989 abrange apenas os servidores do Distrito Federal que mantinham vínculo estatutário à época da vigência do aludido diploma normativo. 3. No caso, observa-se que a pretensa credora mantinha vínculo laboral celetista com a Administração Pública até o momento da sua aposentadoria e que a carreira exercida somente passou a se submeter a vínculo estatutário após a edição da aludida lei, o que demonstra não ter sido a requerente abrangida pelo reajuste concedido nos autos do processo no 39376/1994. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 508 e 509, §4o, ambos do CPC, ao rediscutir a questão concernente à natureza do vínculo do servidor, pois trata-se de matéria alcançada pela coisa julgada que se formou na fase de conhecimento, onde o ente federativo deveria ter suscitado a questão. Aduz que, restando demonstrada a legitimidade ativa da parte autora para perseguir em juízo o reajuste pleiteado, pouco importa se estava aposentada à época, pois a inativação não pode representar uma capitis diminutio em relação aos servidores em atividade, portanto, rediscutir tal questão faz afrontar a própria preclusão pro judicato. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos expostos no especial, aponta transgressão ao artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, por violação ao princípio da paridade, eis que a mudança superveniente do regime jurídico, relativa aos servidores que estavam em atividade levada a efeito pela Lei 51/89, alcança também aqueles que já se encontravam aposentados. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve seguir o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 508 e 509, §4o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) As fichas financeiras coligidas aos pela agravada aos autos do processo no 0711903-04.2019.8.07.0018 (Id. 51033787) demonstram que a recorrida era remunerada pela CODEPLAN, empresa pública do Distrito Federal, o que reforça a conclusão a respeito do exercício de emprego público. É importante ressaltar ainda que o reajuste concedido aos servidores celetistas no percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) foi reconhecido em decorrência da previsão estabelecida na Lei Distrital no 38/1989, que tem aplicação limitada aos servidores públicos que na época da vigência do aludido diploma normativo encontravam-se sob vínculo estatutário com o Distrito Federal. Devem ser excluídos, portanto, os servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.” (ID 17150639 - Pág. 1). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 38/89), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “(...) A resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia por esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020.)” (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030